Tribunal: TJMT
Processo: 1022958-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022958-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ROGÉRIO MIRANDA GOMES JUNIOR
PACIENTE(S)
RUAN JÚNIOR BOTELHO DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0048188-51.2019.811.0042, código 608797, em que é acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Em suma, insurge-se o impetrante contra a decisão que impôs ao paciente a prisão preventiva, ao argumento de que houve a apreensão de quantidade ínfima de narcótico e inexistem os requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, apresentando-se suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, notadamente porque considera que, acaso condenado na ação penal ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
A ordem veio munida com os documentos de ID 65364498 ao ID 65375952.
Sucede, no entanto, que, compulsando os autos, verifiquei que não foi acostada aos autos eletrônicos a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, limitando-se o impetrante a trazer tão somente o pronunciamento mediante o qual foi indeferido o pedido de liberdade provisória pugnado na instância singela, a inviabilizar o exame da presente pretensão defensiva.
E, como se sabe, o habeas corpus, por ser ação constitucional de cognição sumária e rito célere, exige a existência de prova pré-constituída, sob pena de seu indeferimento, uma vez que não permite dilação probatória. Com isso, imprescindível que o subscritor da inicial, de plano, comprove documentalmente o constrangimento ilegal alardeado, o que não ocorre na hipótese versada.
Em sendo assim, diante da insuficiência da prova pré-constituída, intime-se o impetrante a fim de que EMENDE A INICIAL, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção sem exame do mérito, devendo trazer aos autos a cópia:
- da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator